Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710094-14.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HEBEL BENONI BEZERRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido proceda a exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos do autor, condenando ainda o Distrito Federal a restituir ao autor quantia de R$143,83, correspondente ao desconto do mês de 03/2021. 2. A parte autora argumenta na inicial que não possui interesse na manutenção dos benefícios de "pensão militar de filha solteira" previstos na Lei no 3.765/60. Requer o fim dos descontos efetuados em sua remuneração, pagos para manter o benefício. 3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a contribuição questionada está prevista na Lei 10.486/2002 e que o aludido diploma legal estabeleceu prazo para que os militares do Distrito Federal formalmente se manifestassem quanto a intenção de não manterem os benefícios da Lei 3.765/60. Afirma que devem ser consideradas intempestivas todas as manifestações de renúncia apresentadas pelos militares da Corporação em data posterior de 31 de agosto de 2002. Contrarrazões apresentadas. 4. A Lei n. 3.765/60 conferiu o direito à pensão por morte vitalícia às filhas de militar, revogada pela Lei n. 10.486/2002, a qual possibilitou o recebimento da aludida pensão, mediante contribuição facultativa do militar no percentual correspondente a 1,5% (um e meio por cento) sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, à manutenção dos benefícios da lei anterior pelo instituidor da pensão. 5. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na Lei 10.556/2002, para manifestação de renuncia em manter os benefícios, até o dia 31/08/2002, é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. 6. Confira-se: "ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). VI. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos. 7. Desta forma, sendo possível a renúncia ao benefício a qualquer tempo, não há que falar em provimento recursal. 8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1354856, 07100941420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando-o a proceder a exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos do autor, condenando -o ainda a restituir ao autor quantia de R$ 143,83, correspondente ao desconto do mês de 03/2021, data em que se requereu administrativamente a exclusão da contribuição. 2. O Distrito Federal arguiu nos embargos que o processo há se ser sobrestado em razão da existência de repercussão geral sobre a matéria (Recurso Extraordinário n. 593.068/RG). Ainda, que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que os valores cobrados pelo autor foram revertidos à Previdência Social, que se mantem através do sistema solidário das contribuições, baseado no equilíbrio financeiro e atuarial. Dessa forma, o acórdão recorrido foi omisso quanto aos artigos. 3o, art. 40, art. 201 e art. 37, caput, todos da Constituição Federal. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O tema de repercussão geral n. 163 (Recurso Extraordinário n. 593.068/RG) não versa sobre a questão discutida nos autos, uma vez que o tema se refere sobre a incidência de Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. 5. Por outro lado, inegável a solidariedade das contribuições para o sistema de previdência. Por esse motivo, enquanto o autor não requereu a exclusão da contribuição e o benefício podia ser por ele requerido não houve determinação de devolução de qualquer parcela. Houve determinação de devolução dos valores descontados tão somente a partir da data do requerimento administrativo para exclusão da contribuição. 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1373253, 07100941420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 3o, 5o, inciso XXXVI, 37, 40, 97, 194, 195, 201, todos da CF/88. Verifica-se que a hipótese trata da interpretação das Leis n. 3.765/1960, que disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, e Lei n. 10.486/2002, que alterou o regime vigente e estabeleceu regra de transição. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF